Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718848-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SOARES DA MOTA, MARCOS SOARES MOTA, MICHELLE SOARES MOTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE SOARES MOTA SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: HELCIO GASPAR DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MARCOS SOARES MOTA, ANTONIA SOARES DA MOTA e MICHELLE SOARES MOTA SANTANA contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO dos bens de HELCIO GASPAR DA MOTA: “Defiro a gratuidade de justiça. À Secretaria deste Juízo para que proceda pesquisa junto ao Sistema Sisbajud, com a finalidade de averiguar a existência de valores depositados em conta(s) bancária(s) e de investimentos de titularidade do falecido, transferindo os valores para conta judicial vinculada a presente partilha, caso encontrados. Declaro aberto o inventário dos bens deixados por HELCIO GASPAR DA MOTA, falecido no dia 12/08/2023, e nomeio inventariante Michelle Soares Mota Santana, independentemente da subscrição de termo e de prestação de compromisso legal. Da análise da petição inicial constata-se que foi arrolado o imóvel localizado na QR 510, conjunto 04, lote 27, Samambaia – DF. Consta da certidão de matrícula (ID 189603868) que o imóvel foi doado em benefício da viúva e do inventariado. Com o falecimento do homem, incide na espécie o direito de acrescer pela subsunção do caso concreto ao disposto no artigo 551, parágrafo único do Código Civil, in verbis: Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. O caput do artigo trata-se de doação conjuntiva (doação em comum a mais de uma pessoa) e o parágrafo único de doação conjuntiva especificamente em favor de marido e mulher. Desse modo, o imóvel não pode ser partilhado em razão do direito de acrescer. Isso posto, emende-se a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento para esclarecer o interesse processual quanto à inclusão do imóvel, pois pertence com exclusividade à viúva. Venha, portanto, nova petição inicial com a exclusão do imóvel da partilha, subscrita pelos interessados. Regularize-se as declarações de hipossuficiência, tendo em vista que não foram assinadas pelos próprios herdeiros. Junte-se cópia dos documentos pessoais da inventariante (RG e CPF). Publique-se. Intimem-se.” Os Agravantes sustentam que a partilha do imóvel que integra o espólio foi realizada nos moldes da lei: 50% para a meeira e 25% para cada filho do autor da herança. Salientam que “a Política habitacional do Governo do DF, mesmo nos dias de hoje, não distribuí lote escriturado, e sim apenas direitos alusivos, cuja finalidade é promover a aquisição e a melhoria das condições de moradia dos cidadãos e, em especial, das famílias, não cabendo a alegação de que o imóvel não pode ser partilhado em razão do direito de acrescer”. Acrescentam que, embora “o disposto no artigo 1.659, I, do CPC exclua do patrimônio comum do casal o bem adquirido por intermédio de doação, há de se ressalvar, in casu, que a doação do imóvel inventariado feita pelo Distrito Federal, por meio de programa habitacional, na constância do casamento, integra o patrimônio do casal, e ainda que escriturado em nome de um dos cônjuges, deve ser partilhado igualitariamente, mesmo porque o imóvel foi doado em proveito do casal”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “o prosseguimento da Ação de Inventário, na forma da partilha apresentada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há conteúdo decisório passível de impugnação por meio de agravo de instrumento no pronunciamento judicial recorrido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Os artigos 321, caput, e 801 do Código de Processo Civil, contemplam a emenda da petição inicial sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de ataque recursal. Significa dizer que só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Na lição de Araken de Assis: “O ato decisório que ordena ao autor emendar ou completar a petição inicial, expungindo-lhe quaisquer imperfeições, em princípio não produz gravame. Cuida-se, tecnicamente, de despacho. Eventual gravame surgirá quando e se, conforme o teor da manifestação do autor (v.g., o autor declara que a petição inicial não padece do defeito que o juiz lhe apontou), o órgão judiciário extrair consequências desfavoráveis – indeferindo a petição inicial (art. 330, IV). (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 725)” É claro que, ao determinar a emenda da petição inicial, o juiz expõe o defeito identificado, mesmo porque, segundo o disposto na parte final do caput do artigo 321 do Código de Processo Civil, deve indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” Isso, entretanto, não pode ser interpretado como decisão, valendo destacar que o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o indeferimento ocorre numa etapa seguinte caso o defeito não seja corrigido. Se a parte entende que a determinação não encontra amparo legal, deve expor ao juiz as suas razões no prazo de emenda, sendo certo que ele pode se convencer que a petição inicial reúne as exigências legais. Conclui-se, assim, pelo descabimento de agravo de instrumento em face do pronunciamento que determinou a emenda da petição inicial. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07013969620238070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 4/4/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator